Tribunal: STF
Processo: HC 82296
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - INDULTO CONDICIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS EM DECRETO PRESIDENCIAL - PRERROGATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO - LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL - ATO PRESIDENCIAL QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DO INDULTO, SUBORDINA A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AO ATENDIMENTO SATISFATÓRIO, PELO CONDENADO, DE PERÍODO DE PROVA, CONSISTENTE NA DEMONSTRAÇÃO DE BOM E ADEQUADO COMPORTAMENTO SOCIAL, SEM QUALQUER ENVOLVIMENTO EM EPISÓDIOS DELITUOSOS - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL - MEDIDA QUE SE SUBMETE AO PODER DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO DA UNIÃO - DOUTRINA - PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO.